Tribunal: TJBA
Processo: 0575899-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575899-07.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ISS SOBRE SERVIÇOS MÉDICOS – DUPLA TRIBUTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Holiste Psiquiatria Ltda. contra sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, afastando a alegação de bitributação de ISS sobre serviços prestados a pacientes conveniados ao plano de saúde SulAmérica. 2. A sentença considerando que a cobrança do ISS sobre os valores pagos pela operadora de plano de saúde refere-se exclusivamente à comissão pela intermediação, enquanto o imposto devido sobre o serviço médico já é recolhido pela clínica prestada. 3. A apelante sustenta que houve duplicidade na cobrança do ISS sobre o mesmo fato gerador, pleiteando a compensação dos valores recolhidos indevidamente no período entre 2011 e 2012. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Análise da alegação de bitributação de não recolhimento do ISS sobre o mesmo fato gerador em serviços prestados por clínicas médicas vinculadas a operadoras de planos de saúde. 2. Responsabilidade probatória do apelante em comprovar o recolhimento duplicado do ISS no período alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. No caso em exame, o apelante não demonstrou de forma robusta a ocorrência de pagamento duplicado do ISS sobre o mesmo fato gerador, limitando-se a apresentar uma planilha de recolhimentos parciais dos meses de janeiro a maio de 2011 (Id 66268789). A ausência de documentação completa ou de laudo pericial contábil que abrange todo o período referido fragiliza a comprovação necessária para caracterizar a bitributação. 2. O artigo 373, I, do CPC, atribui o ônus da prova à parte que alega o fato constitutivo de seu direito. A ausência de comprovação idônea inviabiliza o reconhecimento de direito à compensação tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e desprovido. 2. Estabelecer-se a tese de que, para bitributação em situações de incidência de ISS sobre serviços prestados por clínicas médicas a operadoras de plano de saúde, é necessária a comprovação documental completa e abrangente dos recolhimentos de ISS, não sendo suficiente a apresentação de planilhas parciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0575899-07.2015.8.05.0001, em que figura como apelante HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239